Tribunal: STF
Processo: ARE 1488491
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 895, 660 E 339. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Medida Cautelar Inominada - Concessão da medida liminar pleiteada pelo representante do Ministério Público e atribuição de efeito ativo ao recurso de apelação - Deferimento das diligências de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário - Apelação, recurso cabível diante do indeferimento de diligências investigatórias - Inteligência do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal -Inexistência de previsão legal quanto à irrecorribilidade destas decisões - Princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal aplicáveis à hipótese - Precedente das Cortes Superiores -Concessão de efeito ativo ao recurso interposto - Aplicação subsidiária da lei processual civil aos processos penais, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal - A interpretação analógica é vedada tão somente em relação à lei material penal - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Teoria dos poderes implícitos como fundamento autônomo para a concessão de medidas cautelares - Ante o permissivo legal para o deferimento do provimento definitivo, nada obsta a sua adoção em caráter liminar Súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito apenas ao mandado de segurança, sem abrangência aos demais instrumentos recursais - Presentes os requisitos necessários à concessão da liminar - Existência de fortes indícios da prática dos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro - Busca e apreensão e quebra de sigilo indispensáveis à continuidade das investigações - Requeridos integrantes de grupo empresarial ou que mantém relações com as sociedades investigadas - Lastro probatório suficiente ao deferimento das medidas cautelares, embora inferior ao necessário à condenação penal - Suficiência de fundadas razões e premência da apuração quanto a ato ilícito - Inteligência do artigo 240 do Código de Processo Penal e da Lei Complementar n. 105 de 2001 - O escopo da investigação não se restringe à sonegação fiscal, abrangendo ainda a lavagem de dinheiro e a organização criminosa - Crimes autônomos que não estão adstritos aos termos da Súmula Vinculante n. 24 - Perigo da demora bem demonstrado - Necessidade de realização rápida e simultânea das diligências, sob pena de violação ao sigilo indispensável ao sucesso da investigação - Possibilidade de ocultação e destruição de provas - Inexistência de colaboração dos requeridos durante o cumprimento das diligências, quando houve óbice à atuação policial - Proporcionalidade e adequação das diligências - Os dados coletados permanecem sob sigilo, ainda que transferidos a outros órgãos estatais - Restrição parcial e justificada das garantias fundamentais - Necessidade de manutenção do segredo de justiça em todas as publicações oficiais - Expedição de recomendação ao MM. Juiz ‘a quo’ - Medida cautelar inominada deferida, com determinação” (fls. 1-2, e-doc. 156).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes (e-doc. 184).



Recurso extraordinário com agravo interposto por F E B L, F H L, V E B L e F N D V A



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. II e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentaram que “não há como reputar válida a ratio decidendi encampada pelo eg. TJSP, segundo a qual ‘a decisão que indefere a realização de diligências indispensáveis à continuidade das investigações certamente preenche os requisitos indicados no artigo 593, inciso II, do referido diploma legal, posto que conta com força de definitiva, é proferida por juiz singular e não está prevista no rol taxativo do recurso em sentido estrito.’ (g.n) Sim, pois é óbvio ululante que a decisão que indefere busca e apreensão e quebras de sigilo, não se reveste do cariz de definitividade, pois, além de não pôr termo a qualquer relação processual, ainda poderia ser revista ou deferida pela autoridade judiciária a qualquer tempo, não havendo margem de dúvidas sobre o descabimento do recurso de apelação, com fundamento no inciso II do artigo 593 do CPP” (fl. 10, e-doc. 166).



    Ressaltaram “que o procedimento adotado pelo Parquet Estadual (e aquiescido pelo eg. TJ/SP) para flexibilizar toda a sorte de direitos fundamentais de quase duas dezenas de investigados na Operação Cavalo Marinho, em verdadeira devassa em suas vidas, se deu à falta, na carência de qualquer previsão legal de regência, em nítido malabarismo hermenêutico” (fl. 13, e-doc. 166).



    Argumentaram que, “ainda a contrariar o estrito postulado da legalidade, não se pode olvidar que o ajuizamento de cautelar inominada pelo MP/SP ainda se deu com base em – nada mais nada menos –, do que 7 (sete) dispositivos do CPC (repisa-se, para relativizar garantias de eficácia plena e aplicabilidade imediata dos investigados), o que representa a aplicação de analogia in malam partem, em detrimento do favor réu (...) Em suma, qualquer hiato existente na ordem jurídica penal jamais poderá ser preenchido em prejuízo das garantias“ (fls. 14-15, e-doc. 166).



    Pediram fosse “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para reconhecer a negativa de vigência ao artigo 5º, incisos II e LIV, da Constituição Federal, com a anulação do v. acórdão prolatado pelo eg. TJ/SP, que deferiu medida cautelar inominada e autorizou as buscas e apreensões e quebras de sigilo dos investigados na Operação Cavalo Marinho, com o consequente desentranhamento das provas por tais meios obtidas, como medida de justiça”(fl. 16, e-doc. 166).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 200).



    3. Em 12.4.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 e não o admitiu por falta de prequestionamento e necessidade de reexame fático-probatório, incidindo na espécie as Súmulas ns. 282 e 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 207).



    No agravo, os agravantes asseveram que “o argumento, concessa venia, raso, de que não houve prequestionamento não poderá servir de óbice à sua admissão, pois como visto, muito se discorreu acerca dos dispositivos legais vulnerados. Ademais, foi demonstrado, à saciedade, os motivos pelos quais houve a afronta à Constituição Federal, bem como, pontuou-se os trechos da decisão que demonstram referida afronta” (fl. 8, e-doc. 216).



    Assinalam que “não há norma infraconstitucional que não tenha seu preceito fundado na Carta Maior! E, se houvesse, caberia a este Tribunal, guardião da Constituição Federal, declarar a sua inconstitucionalidade. Portanto, não há como dizer que o fato de existir norma infraconstitucional que esbarre na análise da matéria é motivo para obstar o reconhecimento da repercussão geral e, assim, não se conhecer do recurso extraordinário. Porque esse raciocínio inviabilizaria quase 100% dos reclamos extremos dirigidos a este e. Sodalício. Sobretudo no caso dos autos, em que a violação apontada atinge um dos mais comezinhos princípios norteadores do Estado Democrático de direito, referente à observância dos postulados da reserva legal e do devido processo legal” (fl. 9, e-doc. 216).



     



    Pedem “provimento deste agravo para que seja admitido o Recurso Extraordinário, a fim de que seu mérito possa ser julgado pelo órgão competente, como medida da melhor justiça” (fl. 11, e-doc. 216). 



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 239).



Recurso extraordinário com agravo interposto por C N P V, M R P e V A R



    4. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. X, XXXV e LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Assinalaram que, “considerando que não se pode interpretar dispositivos do processo civil analogicamente ao processo penal para, por meio do poder geral de cautela, restringir direitos fundamentais do acusado, de rigor reconhecer que a interpretação conferida pela Corte a quo violou diretamente o princípio do devido processo legal, tornando imperiosa a cassação das decisões recorridas. Apenas dessa forma é que será assegurada a autoridade de tão importante primado” (fl. 18, e-doc. 167).



    Argumentaram que “os dados sigilosos dos recorrentes foram compartilhados sem autorização prévia do órgão jurisdicional competente, o que violou gravemente o artigo 5º, X, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 167).



    Ressaltaram que “o cenário exposto no presente apelo raro violou, portanto, os artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, e, para se chegar a esta conclusão não será necessário reexame probatório algum. Basta confrontar as razões articuladas nos embargos de declaração com o respectivo acórdão que os julgou para se perceber a flagrante falta de fundamentação e ausência de prestação jurisdicional. Desse modo, não havia razão para o col. Tribunal de Justiça de São Paulo deixar de apreciar a contradição exposta pela defesa, caracterizando verdadeira violação aos artigos 93, IX, e 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, o que deve ser reformado por esse Pretório Excelso” (fl. 24, e-doc. 167). 



    Pediram fosse “admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado à Corte Suprema, para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido e afastando, consequentemente, o entendimento adotado pela Corte inferior, restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados” (fl. 24, e-doc. 167).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 201).



    5. Em 12.4.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339, 660 e 895 e não o admitiu por falta de prequestionamento e necessidade de reexame fático-probatório, incidindo na espécie as Súmulas ns. 282 e 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 209).



    6. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes alegam “que a tese defensiva está devidamente prequestionada; o devido processo legal foi diretamente violado; e o julgamento da matéria não demanda qualquer reexame de prova, razão pela qual a r. decisão agravada merece reforma” (fl. 7, e-doc. 224).



    Realçam que “todos os requisitos para admissibilidade recursal estão devidamente preenchidos, não havendo qualquer justificativa para impedir o processamento e julgamento do apelo raro pelo col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 224).



    Pedem “provimento do presente agravo, passando-se ao processamento e provimento do apelo raro interposto pelos ora agravantes” (fl. 12, e-doc. 224). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto por F E B L, F H L, V E B L e F N D V A



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. II e LIV do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação do Tema 660 da repercussão geral e da incidência das Súmulas ns. 282 e 279



    9. A alegada contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada nos recurso extraordinários, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, não havendo comprovação de o prequestionamento ter ocorrido no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    10. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes. 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral, Tema 660, quanto à alegação de ofensa aos incs. II e LIV do art. 5º da Constituição da República e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    No mais, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 207).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



Recurso extraordinário com agravo interposto por C N P V, M R P e V A R



    11. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    12. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. X, XXXV e LIV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral e da incidência das Súmulas ns. 282 e 279.



    13. A alegada contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, não havendo comprovação de o prequestionamento ter ocorrido no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    14. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso quanto à alegação de ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, Tema 895, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339, e negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Por outro lado, a Excelsa Corte, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Ademais o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 956.302/GO (Tema 895), consignou que não possui repercussão geral a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, por ter natureza infraconstitucional, e a ela se atribuírem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no Recurso Extraordinário nº 584.608. 



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 209).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



     Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    15. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora